Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722613-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADOS: EDUARDO BOTELHO BARBOSA, MONIQUE ELIZABETH MERRIAM REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por João Fortes Engenharia S/A (em recuperação judicial) e Outra contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação feito pela oficiala de justiça (autos no 0742603-77.2020.8.07.0001, IDs no 193364572 e no 195766848). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo recolhido (IDs no 59834611 e no 59834612). 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO